Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724314-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON SANTOS LIMA, ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA, MAURO ANTONIO BATISTA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de GILSON SANTOS LIMA. Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator